Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705530-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA GALVAO SANTOS AGRAVADO: COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DESPACHO O valor do preparo é irrisório, comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 26/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR